Tribunal: STF
Processo: RHC 248643
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wallisson Miguel Nunes de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 81) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 70):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA CORTE SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DA MATÉRIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já firmou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    2. No presente caso, não há flagrante ilegalidade que justifique a desconsideração da coisa julgada e a concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. Deve ser observada a regra do art. 105, I, e, da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não existe no Superior Tribunal de Justiça julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do presente pedido. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 859.108 AgRg – ministro Og Fernandes)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegada ilicitude das provas em função da invasão de domicílio. Tema 280 RG. Violação de domicílio não caracterizada. Fundadas razões. Consentimento para a entrada na residência, registrado por meio de filmagem e Termo de Autorização de Busca Domiciliar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que, “por meio de consulta ao sistema eletrônico de informação processual do Tribunal de origem, verificou-se que a ação penal transitou em julgado antes de ser impetrado este habeas corpus”.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente